Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-46.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre imóvel – Arguição de impenhorabilidade, sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Sentença de improcedência e recurso dos executados – Nulidade da sentença repelida, sob o fundamento de que teria cerceado a defesa ou causado surpresa – Bem de família impenhorável sem provas nesse sentido – Imóvel alugado, também

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre imóvel – Arguição de impenhorabilidade, sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Sentença de improcedência e recurso dos executados – Nulidade da sentença repelida, sob o fundamento de que teria cerceado a defesa ou causado surpresa – Bem de família impenhorável sem provas nesse sentido – Imóvel alugado, também sem provas de que a renda se presta à locação de outro como refúgio da família – Contrato de locação do suposto refúgio da família no qual os executados são fiadores, ao invés de locatários – Súmula n. 486 do Col. STJ não aplicável ao caso concreto – Sentença de improcedência mantida e ônus de sucumbência a cargo dos executados, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido, com observação.